Tribunal: TJMT
Processo: 1018426-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018426-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), LOURDES SILVA FERREIRA - CPF: 975.425.201-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DOMINGOS contra decisão que, em sede de Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de LOURDES SILVA FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reaver a posse de 21 bovinos, objeto de contrato entre as partes. O agravante alega inadimplência da agravada e busca reverter os prejuízos através da concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento alegado pelo agravante justifica a medida urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, requer a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não há evidências suficientes que comprovem a inadimplência alegada, pois a parte demandada não integrou a lide, sendo necessária a fase probatória para esclarecimentos.

A urgência também não foi demonstrada, dado o lapso temporal entre a inadimplência supostamente ocorrida e a notificação extrajudicial, o que compromete a contemporaneidade do perigo de dano.

A decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência se mantém, considerando que o contraditório e a ampla defesa devem ser respeitados para uma análise completa da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A fase probatória é necessária para verificar a ocorrência do inadimplemento alegado quando a relação processual não está plenamente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040007-08.2020.8.24.0000, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 22-04-2021
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DOMINGOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Ação de Rescisão Contratual no 1011859-31.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
LOURDES SILVA FERREIRA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretendia reaver a posse de 21 (vinte e um) bovinos objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os requisitos da tutela de urgência foram devidamente atendidos, sendo a probabilidade do direito decorrente
d
a inadimplência do agravado em relação às reses, situação que também comprova o perigo de dano pelo risco de prejuízos que podem advir.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, com que o autor, ora agravante, pretend
ia
recuperar a posse
dos 21 (vinte e um) bovinos
,
objeto
do contrato firmado entre as partes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, depreende-se do caso em análise, que
o
autor, ora agrava
nte
, intentou a medida judicial com o objetivo de
retomar
,
de plano, a posse dos bovinos
adquiridos pela
agravad
a
em 24.07.2022
, por meio de leilão extrajudicial, dos quais foram emitidas nota de leilão e o
respectivo
contrato de compra e venda rural com reserva de domínio
.

Em sua tese,
o agravante defende que tomou medidas administrativas para tentar receber
o
seu crédito, todavia, nenhum dos seus intentos resultou na satisfação do débito, razão pela qual, entende que somente
por meio do deferimento d
a tutela judicial poderá reverter os prejuízos experimentados.

Ocorre, porém, que na hipótese dos autos, não há nada que convença da probabilidade do direito
e do perigo de dano, pois no atual estágio da lide, em que a parte demandada sequer integrou a ação, não há como admitir a inadimplência alegada
.

Ademais, também se extrai da análise dos autos,
que a inadimplência noticiada teve origem em julho de 2022 e a notificação extrajudicial foi enviada ainda em outubro de 2023, o que, ao menos
neste estágio da lide e
pela falta de contemporaneidade, esvazia qualquer alegação de urgência.

Desta feita, n
ão se vislumbra, à luz dos documentos apresentados
e dos fatos verificados
, razão para modificar essa decisão em sede de agravo, especialmente considerando que a questão central — o inadimplemento — poderá ser amplamente discutida na fase probatória.

Assim, é
imperioso
que o agravante persiga a resolução contratual e a recuperação da posse
das reses, todavia,
respeitando-se
, antes
o devido contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INDEFERIMENTODE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAR A PROMITENTE VENDEDORA NAPOSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DA AUTORA - LIMINAR REINTEGRATÓRIA -INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NECESSIDADE DECONTRADITÓRIO E DEAMPLA DEFESA PARA IDENTIFICAR O SUPOSTO INADIMPLEMENTO
-PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - INDEMONSTRAÇÃO -PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS- TUTELA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Indemonstrados os requisitos necessários para odeferimento de tutelade urgência - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, mantém-se a decisão que a indeferiu.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040007-08.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 22-04-2021).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024